Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.